Tribunal: STF
Processo: ARE 1481423
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, C/C ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, E TORTURA DE INDÍGENA. CONDUTA IMPUTADA QUE GUARDA RELAÇÃO COM DISPUTA DE DIREITOS INDÍGENAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Diante do suporte fático incontroverso apresentado no acórdão do Tribunal a quo, torna-se desnecessário o revolvimento fático-probatório para reconhecer a competência da Justiça Federal na causa, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, na hipótese dos autos há fortes indícios da dimensão mais ampla do caso penal, que ultrapassa os delitos em questão para envolver também aspectos atinentes à cultura e costumes dos indígenas Xavante, razão pela qual deve prevalecer a regra geral estampada na Constituição da República em seu arts. 109, XI, c/c art. 231, acerca da competência da Justiça Federal. 



    3. Incide, na espécie, a previsão dos art. 109, XI, c/c art. 231 da Constituição da República, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal. Esta é a regra geral, de modo que o seu afastamento depende da demonstração inequívoca de dissociação em relação à disputa sobre direitos indígenas - o que não ocorre no caso -, ou seja, não há razão para ignorar os argumentos concernentes à cultura indígena e afirmar a competência da Justiça Estadual.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.